Tribunal: CARF
Processo: 10920.902370/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902370/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.586 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CONEVILLE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 020796795, emitido eletronicamente em 03/04/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 16162.81222.090911.1.6.02-8491.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902370/2012-05
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902370/2012-05

16162.81222.090911.1.6.02-8491; 26353.89361.180711.1.3.02-0262
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 65.342,78.
No despacho, foi reconhecido R$ 10.539,23.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo e por isso foi homologado parcialmente a compensação
declarada no PER/Dcomp 26353.89361.180711.1.3.02-0262. Ademais, não foi apurado valor a
ser restituído/ressarcido para os pedidos de restituição/ressarcimento apresentados no Per/Dcomp
16162.81222.090911.1.6.02-8491.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que os créditos solicitados por meio de PER/DCOMP estão com
'datas divergentes', se comparadas suas origens com a DIPJ/2007, livro Razão e relatório de
fontes pagadoras obtido via atendimento virtual ' e-cac - da Receita Federal do Brasil. Aduz que
os créditos no valor de R$ 54.803,62 referem-se ao ano de 2006, e que os créditos no valor de R$
24.760,46 referem-se ao ano de 2007, embora tenha informado o total de R$ 79.564,08 no
PER/DCOMP como se todos fossem créditos de 2007.
Apresenta demonstrativo de créditos com CNPJ dos clientes, data da emissão e
número das notas fiscais, valores totais e valores retidos, bem como cópias de notas fiscais e
Livro Razão. Apresenta relatório de fontes pagadoras obtido via atendimento virtual ' e-cac, nos
anos-calendário de 2006 e 2007. Requer a homologação da compensação.

Em sessão de 16 de abril de 2019 (e-fls. 117) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o direito creditório
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902370/2012-05

remanescente, além do já admitido no despacho decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do
AC 2007, no valor de R$ 442,75 e homologar as compensações em litígio
O relator fundamentou sua conclusão argumentando que apenas as retenções
relativas ao ano-calendário 2007 poderiam compor a apuração do saldo negativo em litigio, em
respeito ao regime de competência.
No entanto, observou o relator que haveria indícios de duplicidade de indicação e
débitos em DCOMP, motivo pelo qual determinou que a unidade de origem verifique “a possível
ocorrência de cobrança em duplicidade e providenciadas as devidas correções”.
Em pesquisa aos sistemas da RFB, confirmou o montante de retenções de IRRF
no valor de R$ 25.203,28, superior ao reconhecido no despacho decisório (R$ 24.760,53).

Ciente da decisão de primeira instância em 08/01/2021 (e-fls. 124) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/02/2021 (e-fls. 125), abaixo reproduzido:
“CONEVILLE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, situada na Rua: Concórdia, 77, Atiradores em Joinville, SC, vem,
respeitosamente, à presença de V.Sa., manifestar seu Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e prestar esclarecimentos referente, a Intimação de
no. 12.813/2020:Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja
deferido seu pleito.
Inicialmente cabe esclarecer que os processos são referentes saldos
negativos de IRPJ e CSLL do ano calendário 2006, esses saldos negativos estão
abertos no pedido de restituição por CNPJ, de cada fonte pagadora, nos
processos em questão tem até nota fiscais que comprovam as retenções, a
empresa não pode ficar esperando que as fontes pagadoras informem em sua
DIRF a retenção pois, acreditamos que a nota fiscal é o documento mais
confiável e valido, e para comprovar ainda mais, todos os registros estão
também na contabilidade da empresa e na DIPJ.
Diante destes fatos requeremos a improcedência do pleito fiscal que indeferiu
parcialmente o direto ao crédito pleiteado, requer que seja acolhida o presente recurso,
para o fim de ser decidido pela apreciação e homologação dos créditos e conseguinte
cancelamento total dos débitos fiscais relativos ao processo em questão.
Joinville, 05 de fevereiro de 2021”

É o relatório.

o.
Voto
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902370/2012-05

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Nos termos do artigo 33 do decreto 70.235/19721 o Recurso Voluntário presta-se
a contestar a decisão de primeira instância proferida pela Delegacia de Julgamento.
E a DRJ, por sua vez, emitiu uma decisão de procedência parcial da manifestação
de inconformidade, reconhecendo crédito adicional ao já reconhecido no despacho decisório.
O texto do Recurso Voluntário não ataca os fundamentos da decisão da DRJ, não
estabelecendo qualquer relação com o teor da decisão de primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido decidiu que:
1. As retenções do ano-calendário 2006 não poderiam compor a apuração
analisada nos presentes autos em respeito ao regime de competência;
2. Houve reconhecimento de no valor de crédito adicional no valor de R$
442,75, além do já reconhecido pela unidade de origem da RFB.
Estes fundamentos não foram refutados e sequer citados pela recorrente no seu
recurso.
Caberia à recorrente ter contestado a decisão da primeira instância. Mas a
recorrente optou por ignorar completamente os motivos e a própria decisão da DRJ.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902370/2012-05

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902370/2012-05

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 136
DF CARF MF
Original